Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703470-05.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANO HONORATO DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDA/FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. TAMPA PRINCIPAL E LACRE VIOLADOS. RESOLUÇÃO N. 414/2010/ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI “é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...)” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019). 2. No caso, verifica-se que a vistoria promovida no medidor de energia inserido no imóvel da autora/apelante, foi realizada por agentes capacitados da ré e não pode ser considerada ilegal, tampouco arbitrária, porquanto promovida dentro dos parâmetros legais. 3. A nulidade de ato jurídico e administrativo somente ocorre se presentes causas de nulidade absoluta ou relativa prevista no Código Civil (artigos 166 e 171) ou quando é eivado de irregularidade insanável; quando o servidor público ou de empresas concessionárias age com desvio de finalidade, abuso de poder, com ilegalidade e sem observar o devido processo legal administrativo instaurado, com violação a princípios previstos no artigo 37 da CF; ou violação à legislação que regulamenta a concessão de serviços de fornecimento de energia elétrica ou normas da ANEEL, em se tratando de empresa concessionária desse tipo de serviço. 4. No caso, pelo histórico de consumo, restou evidenciado que o medidor anterior (alterado) obstava a realização da leitura correta do uso de energia, o que reforça o teor do que foi constatado no TOI. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que ao desconsiderar a necessidade de perícia no caso dos autos, o acórdão ofendeu o devido processo legal e a ampla defesa. Menciona o artigo 536, §1o, do CPC, sem apontá-lo, de forma objetiva, ofendido. Afirma o cabimento da fixação de multa diária nele prevista em desfavor da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à menção feita ao artigo 536, §1o, do CPC, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional exige alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012